Tribunal: TJMT
Processo: 0010618-83.2009.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010618-83.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERNESTO AMANCIO PINTO - CPF: 142.277.111-34 (APELADO), MARLUCIA FERNANDES - CPF: 705.929.501-15 (ADVOGADO), ITAU S/A CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 62.808.977/0001-97 (APELANTE), ISABELLA PEREIRA CONRADO DA SILVA - CPF: 493.910.528-86 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FABIOLA STAURENGHI - CPF: 276.488.308-09 (ADVOGADO), SILVIA HELENA BRANDAO RIBEIRO - CPF: 166.680.958-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO NA ADPF 165. INÉRCIA DO POUPADOR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE SALDO NAS DATAS DE REFERÊNCIA. TAXA SELIC COMO JUROS MORATÓRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de diferenças de correção monetária relativas aos Planos Econômicos Collor I e II, com base em depósitos de caderneta de poupança, reconhecendo o direito ao índice de 44,80% em maio de 1990 (IPC de abril) e de 21,87% em março de 1991.

2. O banco apresentou proposta de acordo judicial, nos moldes do Acordo Coletivo homologado pelo STF na ADPF 165, à qual a parte autora não aderiu, permanecendo inerte após regular intimação.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se é legítima a pretensão autônoma de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, sem adesão ao acordo homologado na ADPF 165;
(ii) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao deferir índice de 21,87% (Collor II) sem pedido expresso na inicial;
(iii) saber se há comprovação de existência de saldo nas datas de referência;
(iv) saber se os juros de mora podem ser cumulados com correção monetária após a vigência do CC/2002.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a recomposição dos expurgos inflacionários depende de adesão expressa ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, sendo inadmissível a cobrança autônoma em juízo após o prazo fixado.

5. A sentença incorreu em julgamento ultra petita ao conceder índice não requerido de forma expressa na inicial, violando os arts. 141 e 492 do CPC.

6. A ausência de saldo nas contas nos períodos de referência, conforme documentação apresentada pelo banco, inviabiliza o reconhecimento de qualquer direito à recomposição.

7. A decisão recorrida impôs ao banco o pagamento de juros moratórios cumulados com correção monetária a partir de janeiro de 2003, em desacordo com o entendimento consolidado do STJ, que veda tal cumulação nos termos do art. 406 do CC/2002 e da Súmula 426/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:

“1
. A cobrança judicial de expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II está condicionada à adesão expressa ao acordo coletivo homologado pelo STF na ADPF 165/DF.
2. É vedada a concessão judicial de índice não requerido na inicial, sob pena de julgamento ultra petita.
3. Inexistindo saldo em conta nas datas de referência dos planos econômicos, não há direito subjetivo à recomposição monetária.
4. Após a vigência do CC/2002, a taxa SELIC é aplicável como juros moratórios, vedada sua cumulação com correção monetária.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 141, 492, 485, VI, e 927, I; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF no 165/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 26.05.2025; STF, RE 631.363 (Tema 284), Pleno; STF, RE 632.212 (Tema 285), Pleno; STJ, Súmula 426.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposta
por
ITAU S/A CREDITO IMOBILIARIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação para reajuste de poupança, determinando ao réu a aplicação, em maio de 1990, do IPC de abril, mediante o desconto do BTNF aplicado, e quanto ao Plano Collor II, a incidência do índice de fevereiro (21,87%) no mês de março de 1991, mediante o desconto do índice aplicado, ação movida por
ERNESTO AMANCIO PINTO
.

A controvérsia originou-se de ação ajuizada por
ERNESTO AMÂNCIO PINTO
em face de
BANCO ITAÚ S/A
, na qual o autor alegou ser titular de duas contas de poupança na instituição financeira ré, de n. 05583-4, agência 0527 e de n. 04724-6, agência 1433, possuindo o direito ao recebimento de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, ante a aplicação de índice de correção monetária diverso do devido. Requereu a inversão do ônus da prova, com exibição de documentos, para o crédito das diferenças quanto aos aludidos planos econômicos, tudo com projeção dos índices anteriores, acrescidas de juros remuneratórios e capitalizados de 6% ao ano.

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide (ID. 265910275), nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, considerando que a matéria dispensava a produção de outras provas além das constantes nos autos. Na sentença, o juiz destacou que, embora as ações que versam sobre "expurgos inflacionários" estivessem sobrestadas nos tribunais, com repercussão geral pelo STF, decorrência dos Temas 284 e 285, a suspensão não atingia as ações em fase de execução, liquidação e cumprimento de sentença ou em fase instrutória, conforme decisão do Ministro Gilmar Mendes.

Quanto ao Plano Collor I, o magistrado verificou que não havia saldo nos meses de março e abril de 1990, conforme documentação coligida com a inicial, determinando a aplicação do IPC do mês de abril (44,80%) apenas para o mês de maio de 1990, mediante o desconto do índice BTNF aplicado. Em relação ao Plano Collor II, reconheceu a procedência do pedido, determinando a aplicação do índice de 21,87% no mês de março de 1991, por entender que o autor já possuía contrato de poupança quando do advento da Lei 8.088/9, devendo ser salvaguardado seu direito adquirido.

O Banco Itaú S/A opôs embargos de declaração (ID. 265910276), alegando que a sentença seria ultra petita quanto à diferença de correção monetária pertinente ao mês de fevereiro/1991, por falta de pedido nesse sentido; que a conta n. 04724-6 teve abertura fora do período reclamado; que a conta n. 05583-4 foi encerrada antes do período reclamado; quanto ao Plano Collor I, afirmou que o STJ reconheceu o BTN com critério de correção para abril, maio e junho de 1990; quanto ao Plano Collor II, afirmou que, além da falta de requerimento, não agiu conforme a lei; que a correção deve ocorrer conforme os índices da poupança, excluindo-se os juros remuneratórios de 0,5% a partir do encerramento da conta.

Os embargos foram acolhidos parcialmente apenas para constar em sentença que os juros remuneratórios são aplicados até o encerramento da conta de poupança (ID. 265910283).

Em suas razões recursais (ID. 265910284), o
BANCO ITAÚ S/A
sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do recurso, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal, para aguardar o julgamento dos recursos repetitivos referentes à mesma matéria. No mérito, alega que a sentença é ultra petita no tocante à diferença de correção monetária pertinente ao mês de fevereiro/1991 (21,87%) relativos ao período do Plano Collor II, pois o embargado não exarou pedido nesse sentido, violando os artigos 141 e 492 do CPC.

Argumenta que a conta n. 04724-6 foi aberta em janeiro de 1991, ou seja, depois do período pleiteado para o Plano Collor I, e que a conta n. 05583-4 foi encerrada em fevereiro de 1990, antes do período pleiteado para os Planos Collor I e II. Quanto ao Plano Collor I, afirma que o STJ, ao julgar os recursos representativos da controvérsia (REsp n.o 1.107.201-DF e 1.147.595-RS), reconheceu a incidência da variação do BTN fiscal para os meses de abril, maio e junho de 1990.

Em relação ao Plano Collor II, sustenta que o autor não requereu diferença de correção monetária para esse período e, mesmo que tivesse pedido, este seria improcedente, pois o banco agiu de acordo com a lei que instituiu o plano, remunerando a poupança no mês de fevereiro de 1991 nos termos dos artigos 3o, 11 e 12 da MP 294 (Lei 8.177/91).

Defende ainda que não houve violação ao direito adquirido, pois os planos econômicos buscavam acabar com a inflação inercial e criaram um novo cenário econômico que pressupunha a adoção imediata de alterações na dimensão microeconômica. Argumenta que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento do STF em diversos julgados.

Alega também que os poupadores não experimentaram prejuízo, pois o poder de compra dos depósitos foi preservado ou aumentado, e que o banco não foi beneficiado pelas mudanças das regras da poupança, pois os indexadores foram os mesmos para os débitos e para os créditos.

Por fim, quanto aos juros de mora, sustenta que a decisão recorrida condenou o banco ao pagamento de juros de mora cumulados com correção monetária, em período posterior a 10/01/2003, data da vigência do CC/02, em expressa violação ao disposto no art. 406 do CC/02 e à jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece a Taxa SELIC como taxa dos juros moratórios.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão do autor, com a devida inversão da sucumbência honorária. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do recurso, de acordo com a determinação do Supremo Tribunal Federal.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, conforme se depreende dos autos.

Em decisão proferida pelo Desembargador Relator (ID. 269264291), foi determinado o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo pelo STF dos RE n. 626.307 (Tema 264), RE n. 591.797 (Tema 265), RE-RG 631.363 (Tema 284) e RE-RG 632.212 (Tema 285), considerando que o mérito da lide envolve justamente as matérias afetadas pela Suprema Corte nos citados recursos extraordinários, e ante a determinação de suspensão da tramitação de todos os "processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários".

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no 165 em maio 2025, reconhece a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, como legítimas medidas de política econômica destinadas à preservação da ordem monetária.

O STF, nos Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212), estabelece que eventuais diferenças de correção monetária sobre depósitos de poupança decorrentes dos Planos Collor I e II somente podem ser pleiteadas mediante adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF no 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento.

O
ITAÚ UNIBANCO S.A.
apresentou petição (ID 319731371) ofertando proposta de acordo judicial, informando que no dia 01/03/2018 foi homologado pelo STF acordo entre a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Advocacia Geral da União (AGU), o Banco Central (BACEN), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), e a Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo), o qual abrangeu os Planos Econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor II (1991). Informa ainda que em 03/06/20, foi homologado pelo STF aditivo ao mencionado Acordo prorrogando-o por 30 meses, podendo estender este prazo por mais 30 meses, aumentando o percentual de honorários advocatícios, incluindo o plano Collor I dentre outras novidades.

Na referida petição, o banco requer a juntada dos demonstrativos de cálculo os quais indicam os valores a serem recebidos pelos poupadores da presente demanda, e a intimação da parte autora para manifestar seu interesse em aderir ao Acordo e receber os valores indicados, renunciando toda e qualquer controvérsia jurídica relativa às contas e planos discutidos nos autos do processo, extinguindo-se o feito pela composição em relação aos autores que aderirem ao acordo.

Intimado a se manifestar sobre a proposta de acordo, o apelado permaneceu inerte (ID. 326556375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
apelação cível

interposta interposta por
ITAU S/A CREDITO IMOBILIARIO
contra da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação para reajuste de poupança, determinando ao réu a aplicação, em maio de 1990, do IPC de abril, mediante o desconto do BTNF aplicado, e quanto ao Plano Collor II, a incidência do índice de fevereiro (21,87%) no mês de março de 1991, mediante o desconto do índice aplicado movido por
ERNESTO AMANCIO PINTO
.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia originou-se de ação ajuizada por
ERNESTO AMÂNCIO PINTO
em face de BANCO ITAÚ S/A, na qual o autor alegou ser titular de duas contas de poupança na instituição financeira ré, de n. 05583-4, agência 0527 e de n. 04724-6, agência 1433, possuindo o direito ao recebimento de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, ante a aplicação de índice de correção monetária diverso do devido. Requereu a fixação de inversão do ônus da prova, com exibição de documentos, para o crédito das diferenças quanto aos aludidos planos econômicos, tudo com projeção dos índices anteriores, acrescidas de juros remuneratórios e capitalizados de 6% ao ano.

Inicialmente, verifico que o presente recurso de apelação foi corretamente sobrestado pelo Desembargador Relator, em consonância com a determinação do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria nos Recursos Extraordinários no 626.307 (Tema 264), no 591.797 (Tema 265), no 631.363 (Tema 284) e no 632.212 (Tema 285), todos relacionados às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA

A despeito da ausência de arguição pelas partes, cumpre ao juízo, de ofício, analisar as condições da ação e os pressupostos processuais.

Interesse processual e adequação da via eleita

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165/DF, não apenas reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos, mas instituiu mecanismo específico e exclusivo para ressarcimento dos poupadores, condicionando o recebimento das diferenças à adesão ao acordo coletivo.

Com a homologação do acordo coletivo pelo STF no julgamento da ADPF 165/DF, restou fixado que o recebimento das diferenças de expurgos inflacionários relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II depende de adesão expressa ao referido acordo, no prazo ali estipulado.

No caso concreto, o banco apelante apresentou proposta de acordo (ID 319731371), acompanhada de demonstrativo de cálculo. A parte autora foi regularmente intimada para manifestar-se (ID 326556375), mas permaneceu inerte.

A ausência de adesão ao acordo homologado, que constitui a única via autorizada pela Suprema Corte para satisfação dessa espécie de pretensão, configura carência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ainda que assim não se entenda, considerando que a parte autora não desistiu da demanda e manteve sua pretensão judicial, é cabível o exame do mérito, o qual, todavia, encontra-se inexoravelmente limitado pelas diretrizes fixadas nos julgamentos vinculantes do STF.

Eventual provimento do recurso, portanto, não decorreria de mero formalismo processual, mas do reconhecimento de que, ausente a adesão ao acordo (única via estabelecida pelo STF para ressarcimento), a pretensão autoral carece de amparo jurídico.

DO MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165/DF e dos Recursos Extraordinários no 631.363 (Tema 284) e no 632.212 (Tema 285), declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos e homologou acordo coletivo prevendo o pagamento das diferenças, condicionando, contudo, o recebimento das quantias à adesão expressa ao referido acordo no prazo fixado.

Da alegação de julgamento ultra petita (Plano Collor II – 21,87%)

A sentença determinou a aplicação do índice de 21,87% referente ao mês de fevereiro de 1991 (Plano Collor II). Ocorre que, conforme se extrai da petição inicial, o autor não formulou pedido expresso quanto a esse percentual específico. Limitou-se a requerer, genericamente, o pagamento das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários, sem detalhar índices ou valores devidos ao Plano Collor II.

A ausência de pedido específico impede a concessão judicial de verba correlata, sob pena de violação aos arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência.

Configurado, portanto, o julgamento ultra petita, razão suficiente para a reforma da sentença nesse ponto
.

Da ausência de saldo nas contas nas datas de referência

O banco demonstrou documentalmente:

Conta n. 05583-4 (agência 0527): encerrada em fevereiro de antes da edição dos Planos Collor I e II.

Conta n. 04724-6 (agência 1433): aberta em janeiro de 1991 (após os marcos relevantes do Plano Collor I (
abril/1990 a janeiro/1991
).

Logo, inexiste saldo ou movimentação passível de ser atingida pelos índices reclamados, o que afasta qualquer direito subjetivo à recomposição monetária.

Da inércia frente à proposta de acordo

O acordo coletivo homologado pelo STF em 01/03/2018 entre a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Advocacia Geral da União (AGU), o Banco Central (BACEN), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo) abrangeu inicialmente os Planos Econômicos Bresser (1987), Verão (1989) e Collor II (1991). Posteriormente, em 03/06/2020, foi homologado aditivo ao mencionado acordo, prorrogando-o por 30 meses, com possibilidade de extensão por mais 30 meses, aumentando o percentual de honorários advocatícios e incluindo o Plano Collor I, dentre outras modificações.

Nos termos do art. 927, I, do Código de Processo Civil, as decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e em repercussão geral possuem caráter vinculante, impondo-se sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário. Assim, a homologação do acordo coletivo pelo STF, com o reconhecimento da constitucionalidade dos planos econômicos, constitui precedente de observância obrigatória por este Tribunal.

O banco apresentou proposta de acordo nos autos (ID 319731371), e o autor foi intimado para manifestar-se, mas manteve-se inerte (ID 326556375).

Nos termos do art. 335 do CPC, o silêncio da parte após regular intimação pode ser interpretado como anuência tácita, ou ao menos como ausência de interesse na via conciliatória. Contudo, tal inércia não obsta o julgamento do mérito, mas sim o vincula às consequências jurídicas fixadas pelo STF: sem adesão ao acordo, inexiste direito de cobrança judicial autônoma.

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao homologar o acordo coletivo e reconhecer a constitucionalidade dos planos econômicos, estabeleceu solução definitiva para a controvérsia, a qual deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, em respeito ao sistema de precedentes vinculantes instituído pelo Código de Processo Civil de 2015.

A observância dos precedentes vinculantes do STF não apenas confere segurança jurídica e isonomia no tratamento das questões jurídicas, mas também promove a eficiência na prestação jurisdicional, evitando o prolongamento desnecessário de litígios cuja solução já foi definida pela Suprema Corte.

A proposta de acordo apresentada pelo banco réu está em consonância com os parâmetros estabelecidos no acordo coletivo homologado pelo STF, contemplando o pagamento das diferenças de correção monetária referentes aos planos econômicos discutidos nos autos, mediante a renúncia pelo autor de toda e qualquer controvérsia jurídica relativa às contas e planos discutidos no processo.

Diante da ausência de adesão ao acordo homologado e da inexistência de comprovação mínima da titularidade de conta com depósitos nos períodos dos planos econômicos, inexiste fundamento jurídico que ampare a pretensão autoral de cobrança autônoma dos expurgos inflacionários.

O STF reconhece a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF no 165, afastando pretensão individual a diferenças de correção monetária. 2- O direito de ressarcimento de poupadores por expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II depende de adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. 3- Ações individuais pleiteando expurgos inflacionários sem comprovação de adesão ao acordo coletivo devem ser julgadas improcedentes. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS . PLANO COLLOR II. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO . IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor II, na qual pleiteava a aplicação dos percentuais de 21,87% ou, alternativamente, 20,21% sobre saldo de caderneta de poupança no período de fevereiro/março de 1991, independentemente da data de aniversário da conta . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A questão em discussão consiste em definir se há direito subjetivo individual de poupador a receber diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Collor II, independentemente da adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF no 165, reconhece a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, como legítimas medidas de política econômica destinadas à preservação da ordem monetária . 4- O STF, nos Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212), estabelece que eventuais diferenças de correção monetária sobre depósitos de poupança decorrentes dos Planos Collor I e II somente podem ser pleiteadas mediante adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF no 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento. 5- Não subsiste, portanto, a pretensão de recebimento judicial de índices de 21,87% ou 20,21%, por ausência de direito subjetivo individual desvinculado do acordo coletivo . 6- A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em consonância com os precedentes do STF, consolida o entendimento de improcedência dos pedidos de expurgos inflacionários quando não comprovada a adesão ao acordo coletivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7- Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1- O STF reconhece a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF no 165, afastando pretensão individual a diferenças de correção monetária . 2- O direito de ressarcimento de poupadores por expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II depende de adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF. 3- Ações individuais pleiteando expurgos inflacionários sem comprovação de adesão ao acordo coletivo devem ser julgadas improcedentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Lei no 9 .099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 165-DF, Rel. Min . Cristiano Zanin, Pleno, j. 26.05.2025; STF, RE 631 .363 (Tema 284), Pleno; STF, RE 632.212 (Tema 285), Pleno; TJSP, Apelação Cível no 0002245-51.2007.8 .26.0062, Rel. Des. Luís H . B. Franzé, j. 20.08 .2025; TJSP, Apelação Cível no 9198085-61.2009.8.26 .0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 14 .08.2025; TJSP, Recurso Inominado Cível no 0018360-82.2010.8 .26.0664, Rel.a Juíza Valeria Longobardi, j. 13 .08.2025. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00003600520118260242 Igarapava, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 01/09/2025, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/09/2025)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete da Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley 3a Câmara Cível - Recife APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0043638-91.2007.8 .17.0001 APELANTE: FERNANDO LINS DE CARVALHO APELADO (A): UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. RELATORA: DESA . VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITOS NAS DATAS DE REFERÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. DISCUSSÃO SOBRE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E A SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . ADPF 165/DF. RE 631.363 (TEMA 284) E RE 632.212 (TEMA 285) . CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS CONDICIONADO À ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. ART. 927, I, DO CPC . ORIENTAÇÃO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A COBRANÇA AUTÔNOMA. RECURSO IMPROVIDO. I . A demanda versa sobre cobrança de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre saldos de poupança nos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de depósitos ativos nos períodos de referência, imputando ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 . III. Em grau recursal, o autor defende a inversão do ônus da prova e a suficiência da demonstração da relação jurídica, alegando que os extratos estariam em poder do banco. IV. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165/DF e dos Recursos Extraordinários no 631 .363 (Tema 284) e no 632.212 (Tema 285), declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos e homologou acordo coletivo prevendo o pagamento das diferenças, condicionando, contudo, o recebimento das quantias à adesão expressa ao referido acordo no prazo fixado. V. Nos termos do art . 927, I, do CPC, as decisões do STF em sede de controle concentrado e em repercussão geral possuem caráter vinculante, impondo-se sua observância por todos os órgãos do Poder Judiciário. VI. Diante da ausência de adesão ao acordo homologado e da inexistência de comprovação mínima da titularidade de conta com depósitos nos períodos dos planos econômicos, inexiste fundamento jurídico que ampare a pretensão autoral de cobrança autônoma dos expurgos inflacionários. VII . Apelação improvida. EMENTA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0043638-91.2007.8 .17.0001, ACORDAM as Desembargadoras da 7a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley. Recife, data da certificação digital . Valéria Bezerra Pereira Wanderley Desembargadora Relatora 07 (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00436389120078170001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2025, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley (3a CC))

Verifica-se, assim, que tanto no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 165/DF) quanto sob a sistemática da repercussão geral (RE 631.363), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é incabível a pretensão autônoma de cobrança judicial dos expurgos inflacionários, sem a prévia adesão ao acordo coletivo homologado pela Corte, o qual disciplina, de forma objetiva, os critérios, prazos e valores aplicáveis ao ressarcimento das diferenças de correção monetária incidentes sobre as cadernetas de poupança.

Com a declaração de constitucionalidade e a consequente homologação institucional do acordo, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento vinculante sobre a matéria, estabelecendo como diretriz definitiva que, embora os planos econômicos sejam legítimos, o reconhecimento do direito à recomposição dos expurgos inflacionários depende, necessariamente, da adesão expressa ao acordo coletivo aprovado pela própria Corte.

No caso em análise, o banco apelante ofertou proposta de adesão ao acordo coletivo, apresentando demonstrativo de cálculo com os valores devidos ao poupador, em estrita observância aos termos do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. A parte autora, no entanto, embora devidamente intimada para manifestar-se sobre a proposta de acordo, permaneceu inerte.

A inércia da parte autora em manifestar-se sobre a proposta de acordo apresentada pelo banco apelante, após regular intimação, impõe a apreciação do recurso de apelação conforme as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADPF 165/DF e dos Recursos Extraordinários julgados em regime de repercussão geral.

Dos juros de mora

Por fim, quanto aos juros de mora, o apelante sustenta que a decisão recorrida condenou o banco ao pagamento de juros de mora cumulados com correção monetária, em período posterior a 10/01/2003, data da vigência do CC/02, em expressa violação ao disposto no art. 406 do CC/02 e à jurisprudência consolidada do STJ, que estabelece a Taxa SELIC como taxa dos juros moratórios.

A sentença condenou o banco ao pagamento de juros moratórios cumulados com correção monetária a partir de janeiro de 2003. Contudo, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem seguir a taxa SELIC (art. 406 do CC/2002), vedada sua cumulação com correção monetária, por já estarem compreendidos em seu cálculo (Súmula 426/STJ).

A alegação encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento no sentido de que, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser fixados segundo a taxa SELIC, que não pode ser cumulada com correção monetária, por já a incluir em sua composição.

Ante o exposto, considerando que os argumentos recursais encontram amparo na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, exarada no julgamento da ADPF 165/DF em maio de 2025 e dos Recursos Extraordinários no 631.363 (Tema 284) e no 632.212 (Tema 285), bem como na documentação juntada aos autos, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
, reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, que no julgamento da ADPF 165/DF em maio de 2025 e dos Recursos Extraordinários no 631.363 (Tema 284) e no 632.212 (Tema 285), declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos e homologou acordo coletivo prevendo o pagamento das diferenças, condicionando o recebimento das quantias à adesão expressa ao referido acordo no prazo fixado, a qual não foi realizada pela parte autora.

Em consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025